Tribunal: STF
Processo: RE 1372533
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 165, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    A Lei Estadual nº 15.462/2005 traz, em seu art. 21, a promoção por escolaridade adicional, como forma diferenciada de desenvolvimento do servidor na carreira, além da progressão (art.17) e promoção (art. 18).



    A promoção por escolaridade adicional difere da promoção prevista no art. 18 pela possibilidade de se estabelecer, em ato regulamentador próprio, critérios diferenciados, com "redução ou supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias".



    Sendo assim, o Decreto nº 44.308/2006, ao regulamentar o mencionado art. 21 da Lei Estadual n. 15.462/2005, elencou os requisitos para a promoção por escolaridade adicional, dentre os quais a exigência de ser o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo na data de sua publicação - 02/06/2006, verbis:



    Art. 1º O servidor ocupante, na data de publicação deste Decreto, de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, de que trata a Lei n. 15.462, de 13 de janeiro de 2005, que comprovar formação superior àquela exigida para o nível em que estiver posicionado na respectiva carreira, terá promoção por escolaridade adicional, nos seguintes termos:



    I - a primeira promoção do servidor de que trata o caput na respectiva carreira fica antecipada para o dia 30 de junho de 2006 e dar-se-á com o posicionamento do servidor no nível subseqüente àquele em que estiver posicionado na respectiva carreira; e



    II - o tempo de efetivo exercício necessário para as promoções posteriores à mencionada no inciso I será de dois anos em cada nível, até que o servidor seja promovido ao nível da carreira cujo requisito de escolaridade seja equivalente ao título utilizado para os fins do disposto neste artigo.



    (Vide art. 7º do Decreto nº 45.274, de 30/12/2009.)



    (...)



    Para aqueles efetivos na data de publicação do decreto e que cumpram os demais requisitos nele impostos, a primeira promoção é antecipada para 30 de junho de 2006. Para aqueles que nessa data estiverem matriculados e frequentando curso que constitua formação superior ou complementar à exigida para o nível em que estiver posicionado na carreira, o Decreto nº 44.308/2006 estabelece, no art. 3º, um cronograma de antecipação das promoções.



    O que, à primeira vista, seria uma redução do interstício necessário à promoção, significou limitador não imposto pela Lei Estadual n. 15.462/2005, pois aqueles servidores que não preenchiam os requisitos temporais - ser efetivo na data de publicação do decreto, ter concluído curso de formação superior ou complementar até 30/06/2006, ou estar matriculado até esta data - não puderam se beneficiar da promoção por escolaridade adicional em momento posterior.



    Nesse sentido, esse eg. Tribunal de Justiça, por diversas vezes, tem entendido pela ilegalidade da norma regulamentadora que extrapola os requisitos daquela regulamentada, como é o caso do Decreto Estadual n. 44.308/2006.



    Não podem, por isso, imperar os dispositivos que afirmam ser necessário a conclusão ou matrícula dos servidores em curso de formação superior ao nível em que estes estão posicionados até determinado limite temporal



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente